Tribunal: STF
Processo: HC 250516
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 921.404/SC, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 9 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003) e de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, §1º-B, I e V, do Código Penal).



    Conforme relatado: 



    FATO N. 1 



    No dia 6 de outubro de 2023, por volta das 3h50min, nas imediações do estabelecimento Santo Gole, localizado na Rua Doutor Pedro Zimmermann, bairro Itoupavazinha, Município de Blumenau, o denunciado ESDRAS GILBERTO APARECIDO SIQUEIRA portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma pistola municiada marca Stoeger, modelo STR-9, calibre 9 mm, 23 cartuchos calibre 9 mm Luger, 5 cartuchos calibre 9 mm NTA, dois carregadores e um coldre (conforme laudo n. 2023.04.06526.23.003-44, acostado ao evento 37 do auto de prisão em flagrante). 



    Na data e horário acima mencionados, policiais militares se deslocaram até as imediações da conveniência Santo Gole, para averiguar denúncia de que havia um homem (identificado como Eduardo Felipe dos Santos) com mandado de prisão ativo na referida localidade. Aproximando-se do local, a guarnição visualizou Eduardo junto ao denunciado ESDRAS, o qual, além de apresentar nervosismo ao avistar os policiais, ostentava um volume na sua cintura, de modo a suscitar a suspeita de estar armado. Realizada a abordagem pessoal, os policiais constataram que o denunciado ESDRAS portava a arma de fogo e as munições descritas acima. 



    FATO N. 2 



    Na localidade e horário acima mencionados, os policiais militares, durante as buscas pessoal e veicular (no veículo Hyundai/Tucson GL 20L, placa EKQ1727), também constataram que o denunciado ESDRAS GILBERTO APARECIDO SIQUEIRA trazia consigo e transportava, com o objetivo de comercialização, 34 porções da droga ilícita popularmente conhecida por cocaína, com massa bruta total de 22,26 gramas, bem como 101 comprimidos do entorpecente comumente conhecido por ecstasy, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (consoante boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e laudo pericial n. 2023.04.06526.23.004-16, anexados aos eventos 1, doc. 1, p. 4 e 16, e 45 do auto de prisão em flagrante). 



    [...]



    As drogas ilícitas apreendidas em poder do denunciado, segundo se depreende da investigação, se destinavam à comercialização, notadamente em razão da quantidade apreendida e em virtude da forma com que o entorpecente estava acondicionado, além das demais circunstâncias que emergem dos autos. 



    FATO N. 3 



    Na localidade e horário acima mencionados, os policiais militares, durante a busca veicular (no veículo Hyundai/Tucson GL 20L, placa EKQ1727), também constataram que o denunciado ESDRAS GILBERTO APARECIDO SIQUEIRA tinha em depósito para vender, no seu automóvel, 66 frascos de anabolizante (do tipo testosterona), sem registro do órgão competente e de procedência ignorada, consoante boletim de ocorrência e ofício n. 1588/2023/CPP, anexados ao evento 1, doc. 1, p. 4 e 23, do auto de prisão em flagrante. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, impetrado em substituição a recurso próprio, visando à reclassificação da conduta para uso de drogas e, subsidiariamente, ao reconhecimento do tráfico privilegiado e à revisão da dosimetria da pena. 



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação criminal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido quando impetrado em substituição a recurso próprio, e se há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. A questão também envolve a análise da dosimetria da pena, considerando a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    6. A decisão agravada destacou que a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos justificam a condenação por tráfico de drogas, não havendo ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício. 



    7. A dosimetria da pena foi considerada proporcional e individualizada, em conformidade com o artigo 42 da Lei 11.343/2006, não havendo desproporção no aumento da pena-base em 1/6. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante reitera os argumentos apresentados no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o paciente possui direito à reclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006 e, subsidiariamente, ao reconhecimento do tráfico privilegiado e à revisão da dosimetria da pena-base. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do suporte probatório que lastreou a condenação do paciente, consignou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Para uma melhor análise da controvérsia, transcrevo as razões de decidir da decisão colegiada (fls. 104-106): 



    [...] a materialidade delitiva está demonstrada nos autos do Inquérito Policial, por meio do: a) auto de prisão em flagrante (evento 1, doc1, p. 1); b) boletim de ocorrência (evento 1,doc1, p. 3); c) termo de depoimento (evento 1, doc1, p. 14/15); d) auto de exibição e apreensão(evento 1, doc1, p. 16/17); e) termo de interrogatório (evento 1, doc1, p. 18); e f) laudo pericial(evento 45), bem como, pela prova oral colhida durante toda a persecução penal. A autoria, da mesma forma, é inconteste. Os policiais militares Heitor Ferreira Carvalho e Jhone Sandim Saboia, em juízo, confirmaram que, no dia dos fatos, foram acionados via COPOM para averiguar uma denúncia de que havia dois indivíduos em uma tabacaria, e que um deles sustentava um mandado de prisão, motivo pelo qual a guarnição se deslocou até o local e procedeu à abordagem de ambos. Os agentes, então, questionaram o apelante sobre a existência de res ilícita com ele - pois, segundo afirmaram, suspeitavam de um volume na sua cintura. O recorrente, por sua vez, esclareceu que estava portando uma arma de fogo e também possuía drogas no seu bolso. Afirmou, ademais, que o veículo era seu e que lá havia mais drogas. Ato contínuo, restou, então, realizada a busca veicular, na qual foram apreendidos cocaína, ecstasy, frascos de anabolizante e cartelas de remédios. 



    […] as provas constantes nos autos permitem concluir que os entorpecentes apreendidos, ao revés das alegações do recorrente, tinham destinação comercial, notadamente diante da quantidade e diversidade das drogas ilícitas apreendidas (34 porções de cocaína e 101 porções de ecstasy). Não fosse só, as circunstâncias próprias do caso evidenciam a prática do crime em tela, sobretudo o fato de o réu encontrar-se em posse dessas substâncias, em um bar, de madrugada e na posse de uma arma de fogo.



    […]



    Nesse contexto, entendo que ficou devidamente comprovada a conduta do apelante de trazer/transportar consigo entorpecentes, configurando, por conseguinte, o crime previsto no art. 33,caput, da Lei n. 11.343/06, sendo inviável o acolhimento do pleito de desclassificação da da conduta. 



    […]



    Da análise dos autos, entendo que, no presente caso, diversamente do que foi alegado pelo impetrante, as instâncias ordinárias fundamentaram suficientemente o dolo da mercancia, com base nas circunstâncias concretas dos autos, em que se deu a apreensão de quantidade significativa de entorpecentes, qual seja, 45,9g de ecstasy, totalizando 101 comprimidos, e 22,6g de cocaína, acondicionados em 34 porções, bem como em razão das demais circunstâncias concretas (delito cometido em um bar, na madrugada, estando o paciente na posse de uma arma de fogo). 



    […]



    Trata-se, com efeito, de elementos que, harmônicos e coerentes entre si, confirmam os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas ao ora paciente. Para acolher a tese da defesa e afastar a conclusão bem exarada pelas instâncias ordinárias seria necessário amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. 



    Observa-se que a instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria – igualmente – minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, é inviável esta ação constitucional quando ajuizada com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Por outro lado, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena-base foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo STJ, 



    a lei não estabelece um critério para quantificação do aumento da pena-base, cabendo essa tarefa ao julgador que, mediante razoabilidade e proporcionalidade, fixará a referida majoração. 



    […]



    No presente caso, verifico dos autos que a Corte de origem exasperou a basilar no patamar prudencial de 1/6 (um sexto), em razão da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, quais sejam, 45,9g de ecstasy, totalizando 101 comprimidos, e 22,6g de cocaína, acondicionados em 34 porções, considerável quantidade de entorpecentes, de natureza mais deletéria. 



    Assim, não vislumbro desproporção no aumento da pena-base no patamar prudencial de 1/6 (um sexto), uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, consoante artigo 42 da Lei 11.343/2006, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem. 



    Nesse contexto, tem-se que a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o ‘habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).” (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/2/2017). 



    Por fim, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    No particular, infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas, pois, 



    além de ter sido apreendida quantidade significativa de entorpecentes, qual seja, 45,9g de ecstasy, totalizando 101 comprimidos, e 22,6g de cocaína, acondicionados em 34 porções, bem como em razão da apreensão de 66 (sessenta e seis) frascos destinados à venda de anabolizantes […], o paciente também foi condenado pelo delito de porte ilegal de arma de fogo. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; e HC 109.168/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que "Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas" (RHC 130.739 AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente